Tribunal: TJPA
Processo: 0228262-23.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0228262-23.2016.8.14.0301

APELANTE: CLUBE DO REMO

APELADO: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS PROFISSIONAIS FAAP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0228262-23.2016.8.14.0301

APELANTE:
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS PROFISSIONAIS FAAP

Advogados do(a) APELANTE: ALESSANDRO KIOSHI KISHINO - PR29776-A, CARLINE SILVA LEAL - DF56462-A

APELADO:
CLUBE DO REMO

Advogados do(a) APELADO: RODRIGO COSTA LOBATO - PA20167-A, ANDRE LUIZ SERRAO PINHEIRO - PA11960-A, RICARDO NASSER SEFER - PA14800-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DESPORTIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NA LEI PELÉ. LEGITIMIDADE DA FEDERAÇÃO PARA COBRANÇA JUDICIAL. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Clube do Remo contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança ajuizada pela Federação das Associações de Atletas Profissionais – FAAP, visando à reforma da decisão que julgou procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento de R$ 19.784,76, a título de contribuição prevista no art. 57 da Lei nº 9.615/98 (Lei Pelé), acrescido de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante alegou ausência de comprovação do crédito, inépcia da inicial, ilegitimidade da parte autora e quitação das obrigações via Justiça do Trabalho. A sentença foi mantida em sua integralidade pelo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar se a FAAP possui legitimidade para a cobrança judicial da contribuição prevista no art. 57 da Lei nº 9.615/98; avaliar se o Clube do Remo se desincumbiu do ônus da prova quanto ao pagamento do débito exigido e se houve impugnação específica dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A FAAP possui legitimidade para exigir judicialmente a contribuição prevista no art. 57 da Lei nº 9.615/98, conforme estabelecido também pelo Decreto nº 7.984/2013, que regulamenta a matéria.

O réu/apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, tampouco comprovou a quitação dos valores cobrados, limitando-se a alegações genéricas.

A planilha apresentada pela autora com a quantificação do débito não foi impugnada de forma específica pelo réu, o que atrai a presunção de veracidade nos termos do art. 341 do CPC.

A ausência de apresentação dos contratos de trabalho com os atletas por parte do réu inviabilizou a aferição da exatidão dos valores cobrados, razão pela qual a sentença se fundamentou corretamente nos elementos probatórios disponíveis.

Jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece a constitucionalidade da contribuição prevista na Lei Pelé e a possibilidade de sua cobrança pela FAAP quando demonstrado o crédito e ausente prova de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A FAAP possui legitimidade para a cobrança judicial da contribuição prevista no art. 57 da Lei nº 9.615/98.

Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de procedência do pedido inicial.

A ausência de impugnação específica dos valores apresentados pelo autor atrai a presunção de veracidade das alegações iniciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CPC, arts. 341, 373, I e II, e 85, § 11; Lei nº 9.615/98 (Lei Pelé), art. 57; Decreto nº 7.984/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 710.133, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário.
STJ, AgInt no AREsp 1682882/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.06.2021. TJ-MG, Apelação Cível 0980400-76.2014.8.13.0024, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 13.12.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por CLUBE DO REMO objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente o pedido nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ATLETAS PROFISSIONAIS – FAAP.

Aduziu a autora, ora apelada, que, nos termos do art. 57 da Lei Pelé e regulamentação posterior, possui legitimidade para arrecadar contribuições de clubes de futebol profissionais com vistas ao financiamento do sistema de assistência aos atletas. Sustenta que o réu não realizou o recolhimento da quantia devida, mesmo após cobrança administrativa, o que ensejou o ajuizamento da demanda para obter o pagamento do montante mencionado.

O réu, ora apelante, apresentou contestação (ID 16960153) e sustentou: inépcia da petição inicial, por ausência de pressupostos processuais; ilegitimidade ativa da FAAP para exigir a referida contribuição; ausência de comprovação do crédito pleiteado, atribuindo o ônus da prova à parte autora; pagamento de verbas trabalhistas junto ao TRT, o que, segundo sua argumentação, afastaria eventual débito junto à entidade autora.
Requereu, ao final, a total improcedência do pedido.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 16960166) que julgou procedente o pedido da autora, condenando a ré a pagar o montante de R$ 19.784,76, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Opostos embargos de declaração pela parte ré (ID 16960168), estes foram rejeitados, conforme decisão de ID 16960170.

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 16960172), alegou a ausência de provas sobre o suposto débito, não sendo possível aferir a base de cálculo da dívida apontada pela apelada. Sustentou que cabe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar a obtenção dos valores cobrados, bem como a base de cálculo destes. Pleiteou, ao final, que o recurso seja provido e a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (ID 16960178), a apelada defendeu a manutenção integral da sentença, alegando que a parte recorrente não impugnou os valores quando notificado da cobrança e tampouco apresentou os contratos necessários a fim de averiguar o montante devido.

É o breve relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido conforme documento de ID 16960175.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente o pedido autoral e determinar o pagamento dos valores apresentados pela parte apelada.

DOS CÁLCULOS APRESENTADOS. DO ÔNUS DA PROVA.

Inicialmente, convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

O art. 373, II, do CPC assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Analisando os autos, pode-se constatar que a recorrente não se desincumbiu de seu dever de provar que quitou os valores cobrados, como alega em seu recurso.

Em que pese a alegação de que quitou, junto à Justiça do Trabalho, os débitos relativos ao estabelecido na Lei nº 9.615/98, não trouxe aos autos qualquer documento que comprove o adimplemento junto aos atletas profissionais, tampouco juntou recibos, termos de quitação ou comprovantes judiciais que atestem o repasse das quantias à FAAP ou a quitação individualizada perante os atletas. Assim, permanece íntegra a presunção de veracidade da obrigação pecuniária tal como deduzida pela parte apelada.

Por outro lado, a alegação da parte apelante quanto à suposta ausência de demonstração do valor exato da contribuição também não prospera. Isso porque, consoante se extrai dos autos, a autora apresentou planilha com a quantificação do débito, ao passo que a parte ré não impugnou especificamente os valores apresentados, limitando-se a uma negativa genérica.

Como é sabido, a ausência de impugnação específica acerca das alegações do autor gera presunção de veracidade acerca das alegações não impugnadas. Assim estabelece o art. 341 do CPC:

Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.

Na verdade, a parte apelante se limita em alegar sem, entretanto, provar efetivamente o que aduz, deixando de juntar documento que comprove o alegado.

Além disso, a própria parte apelante deixou de instruir os autos com os contratos de trabalho firmados com os atletas, o que inviabilizou a verificação, por parte do juízo, de eventual excesso na base de cálculo apresentada pela autora. Em tal cenário, o juízo de origem, amparado nos elementos constantes do processo, decidiu com acerto ao acolher integralmente a pretensão deduzida na inicial.

Por fim, convém destacar que tanto a Lei nº 9.615/98 quanto o Decreto nº 7.984/2013 estabelecem de modo claro e objetivo a legitimidade da FAAP para cobrança judicial das contribuições previstas no art. 57, bem como a obrigação dos clubes de fornecer as informações e efetuar os repasses financeiros devidos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PREVISÃO NO ART. 57 DA LEI Nº 9.615/98 "LEI PELÉ" - CONSTITUCIONALIDADE - VALOR DEVIDO APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento sobre a constitucionalidade da contribuição de intervenção no domínio econômico previsto no art. 57 da Lei nº 9 .615/98 "Lei Pelé", no julgamento do ARE nº 710.133, que tramitou sob a relatoria da ilustre Ministra Rosa Weber - Nos termos do art. 57, inciso I, da Lei nº 9.615/98 "Lei Pelé", deve a entidade desportiva recolher as contribuições de intervenção no domínio econômico, nas hipóteses ali previstas, diretamente para a federação das associações de atletas profissionais - FAAP, quantia esta que será revertida para o custeio da assistência social e educacional dos atletas profissionais, ex-atletas e aos atletas em formação - Se a parte autora faz prova da dívida e a parte ré não faz prova do pagamento, há que se dar pela procedência do pedido inicial da ação de cobrança .

(TJ-MG - Apelação Cível: 0980400-76.2014.8.13 .0024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 13/12/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ART. 57, I, LEI Nº 9 .615/1998 ( LEI PELÉ). FEDERAÇÃO. ATLETAS PROFISSIONAIS. CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS . ART. 373, I E II, DO CPC/2015. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVAÇÃO . REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF . ESTATUTO DA FEDERAÇÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) . 2. Na espécie, o tribunal local considerou que a autora/agravada comprovou os fatos constitutivos do direito alegado, sendo devida a cobrança da contribuição sobre os salários dos atletas destinados à federação, conforme disposição legal e do estatuto da entidade. 3. Na hipótese, a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e do estatuto da parte adversa, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ . 4. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto inexistir no acórdão recorrido omissão ou carência de fundamentação idônea . 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1682882 PR 2020/0067489-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021)

Assim, ausente prova do pagamento e impugnação específica quanto ao valor cobrado, impõe-se a manutenção da sentença, que corretamente reconheceu o direito da parte autora à percepção da quantia apresentada na peça exordial.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença combatida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2025